Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711142-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAETANO DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO CAETANO DE SOUZA, (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de interdito proibitório de no 0739415-65.2023.8.07.0003 proposta pelo ora agravante em desfavor de FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 187410270 dos autos originários): “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de interdito proibitório. Alega a parte autora, em síntese, que exerce a posse do imóvel situado à Chácara 75, conjunto “A”, casa 26, Sol Nascente – Ceilândia/DF desde 2010, por cessão de direitos juntamente com sua ex-companheira (requerida), que as partes se divorciaram em 2019 e foi manejada ação de reconhecimento e dissolução de união estável 0704799-98.2022.8.07.0003, que foi homologado acordo naquela demanda com a partilha de direitos sobre veículos, que a requerida sustentou em tese falsamente haver adquirido sozinha o imóvel em 2005, que a partilha este bem não foi realizada na demanda, que nos últimos três anos exerce exclusivamente a residência no local com nova companheira, filha e enteada, que que em 22/09/2023 recebeu notificação judicial da requerida para desocupação do imóvel. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja a demandada impedida de exercer qualquer ato de ameaça ou turbação de sua posse. Decido. 1. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Sobre o direito material atinente à questão, dispõe o Código Civil: Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. No caso em análise, a probabilidade do direito NÃO está evidenciada. Primeiramente, note-se que, segundo a tese do autor, haveria uma cotitularidade sobre o imóvel, de forma que, em princípio, haveria a possibilidade de que qualquer dos condôminos pudessem exercer a sua posse sobre o bem, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil. Em segundo lugar, o próprio autor, ainda que discorde da versão apresentada pela demandada, reconhece a existência de controvérsia sobre a titularidade do imóvel em questão, uma vez que a parte adversa alega ser a única titular dos direitos sobre o bem. Logo, não se vislumbra a existência de elementos suficientes para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto é imprescindível a dilação probatória, com a devida oportunização do contrário e da ampla defesa para a adequada apreciação da demanda. Como terceiro ponto, noto que não há, em princípio, uma situação de tentativa violenta de ocupação, já que a ré teria realizado apenas uma notificação judicial de desocupação, não se vislumbrando risco inerente à integridade das partes nem o exercício arbitrário das próprias razões, sendo provável que quando medida da demandada seja adotada pela via judiciária, a ser eventualmente submetida ao crivo jurisdicional. De outro lado, advirto à parte requerida que eventuais ações extrajudiciais, como o exercício arbitrário das próprias razões ou contrangimentos significativos ao autor ou ao seu núcleo familiar, poderão ensejar a revisão da presente decisão. Logo, NÃO deve ser concedido o pleito liminar. Por conseguinte, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, sem prejuízo de eventual reapreciação do pleito, caso reiterada e sejam modificadas as situações fáticas. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se”. Em suas razões recursais (ID 57149016), afirma que ajuizou ação de interdito proibitório, em virtude da notificação extrajudicial recebida para desocupação do imóvel denominado Chácara 75, Conjunto A, Casa 26, Sol Nascente, Ceilândia - DF. Afirma que ao ser notificado para desocupar o bem, procedeu ao ajuizamento da ação, visando resguardar os seus direitos. Informa que a agravada também ajuizou ação possessória, tendo sido deferida a liminar para conceder à agravante a posse do imóvel, objeto do presente recurso. Menciona que está na posse do imóvel por 13 anos, sendo que as partes se divorciaram e o agravante continuou no imóvel desde a separação de fato. Argumenta que no processo de divórcio (autos de n.o 0704799-98-2022.8.07.0003), não foi julgada a questão da propriedade do imóvel ou a partilha em favor de um dos cônjuges. Verbera que preenche os requisitos do art. 560 do CPC, pois possui a posse do imóvel, bem como está ocorrendo a turbação. Assevera que os processos ajuizados pelas partes são conexos. Defende que o imóvel foi adquirido em conjunto pelas partes, na constância da união estável. Pretende que seja deferida a liminar para assegurar sua posse, até que as questões da propriedade sejam discutidas em autos próprios, assegurando o direito de meação do agravante. Afirma que, ainda que questionável a data de aquisição do imóvel, as benfeitorias foram realizadas na constância da união estável, o que lhe autoriza ficar no imóvel até a partilha. Sustenta o risco da demora, pois ficará sem local para moradia. Por fim, requer liminar para lhe conceder o interdito proibitório. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de interdito proibitório, ao argumento de que está na posse do imóvel há vários anos. Menciona que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável não renunciou à partilha do bem, sendo que tal questão será decidida em ação própria. Verbera que tem direito à meação do imóvel e/ou a partilha das benfeitorias. Postula, assim, que seja deferida a antecipação da tutela recursal para ser mantido na posse do bem, até o julgamento do processo. Inicialmente, deve-se observar que a agravada/ré ajuizou ação de reintegração de posse, autos de n.o 0707091-85.2024.8.07.0003, em relação ao mesmo imóvel. O pedido liminar foi deferido para conceder à agravada a reintegração de posse do imóvel denominado Chácara 75, Conjunto A, Casa 26, Sol Nascente, Ceilândia - DF, conforme ID 189624049, autos de n.o 0707091-85.2024.8.07.0003. Observa-se, ainda, que o agravante ainda não foi citado no processo conexo, bem como não interpôs recurso da decisão que deferiu à agravada a reintegração de posse (autos de n.o 0707091-85.2024.8.07.0003). De fato, os processos são conexos e devem ser reunidos para julgamento conjunto. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não é possível deferir a liminar ora postulada, pois ensejaria conflito de decisões judiciais. Isso porque nos autos de n.o 0707091-85.2024.8.07.0003 já está vigente decisão que deferiu a posse em favor da agravada, sendo que não há, até o presente momento, recurso questionando referida decisão. Assim sendo, a concessão da liminar ora postulada ensejaria a existência de duas liminares beneficiando partes distintas, sendo que a decisão proferida neste processo não afetaria de ofício o processo conexo. Logo, haveria decisão de juiz de primeiro grau em favor da agravada, concedendo-lhe a posse do imóvel, ao passo que a liminar ora postulada beneficiaria o ora agravante. Nesse contexto, em princípio, caberá ao agravante questionar a reintegração de posse deferida à agravada/ré nos autos do processo conexo (autos de n.o 0707091-85.2024.8.07.0003), evitando, assim, que sejam prolatadas decisões contraditórias versando sobre a posse do mesmo imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora